Tribunal: TJDFT
Processo: 0711569-07.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de apelação interposta por WILLIAM CARDOSO SOUZA em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no Art. 485, VI, do CPC, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de Busca e Apreensão na qual litigam as partes epigrafadas. Antes da citação da parte ré, compareceu a parte autora nos autos para juntar termo de acordo entabulado extrajudicialmente, postulando pela homologação do ajuste. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, registro que o acordo extrajudicial firmado antes de haver sido realizada a citação e sem assinatura de advogado constituído para representar o devedor no feito, não pode ser homologado, uma vez que ausente a capacidade postulatória deste para tanto. Ademais, não angularizado o feito, evidencia-se a perda superveniente do interesse processual. Sobre o tema, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PELAS PARTES LITIGANTES. RÉU DESASSISTIDO POR ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA TRANSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO PREJUDICADO. 1. De acordo com o artigo 103 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, as partes devem estar devidamente representadas por advogado. 2. Tratando-se de acordo celebrado pelas partes litigantes, anteriormente à citação e sem que a parte ré esteja assistida por advogado constituído nos autos, mostra nula de pleno direito a sentença que homologa a transação e extingue o processo, com resolução do mérito. 3. A celebração de acordo pelas partes litigantes, sem que a parte ré tenha sido efetivamente citada e sem o seu comparecimento espontâneo aos autos, acarreta a perda superveniente do interesse processual em relação à pretensão de busca e apreensão do veículo automotor objeto da demanda. 4. Apelação Cível conhecida. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício acolhida. Sentença cassada. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso de Apelação julgado prejudicado. (Acórdão 1344864, 07228641520208070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÂO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE AMPARO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.1. É nítida a perda superveniente do interesse de agir, em razão do acordo extrajudicial realizado anteriormente à citação, carecendo de respaldo jurídico o pedido de suspensão do processo antes do aperfeiçoamento da relação jurídico-processual. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.946926, 20150610087183APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 15/06/2016. Pág.: 146-158) Isto posto, determino a extinção do presente feito, com fulcro no Art. 485, VI, do CPC. Custas finais, se houver, pela parte requerida. Sem honorários. Desde já, retire-se a restrição Renajud que eventualmente recai sobre o veículo sub judice. Sem honorários, visto que não houve citação. Transitada esta em julgado, após as cautelas de estilo, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões, o apelante a) se insurge contra a não realização de prova pericial para averiguar as parcelas cobradas no contrato; b) pleiteia sua manutenção na posse do bem até o trânsito em julgado da ação; c) sustenta a nulidade de leilão realizado sem a intimação do devedor; d) alega que deve haver a descaracterização da mora em razão das cobranças ilegais praticadas pelo Banco; e e) se insurge contra a capitalização dos juros. Sem preparo, pois a gratuidade de justiça foi deferida na decisão de ID 53213749. Contrarrazões da parte apelada no ID 53213769. É a suma dos fatos. Passo a decidir. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto intempestivo. No caso, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 10/08/2023 (ID 53213761) e publicada no primeiro dia útil subsequente. Assim, uma vez que o prazo para interposição de apelação é de 15 dias, conforme o §5o do art. 1003 do CPC, o termo final seria em 04/09/2023. Ocorre, no entanto, que o recurso foi interposto dia 12/09/2023, conforme se verifica no ID 53213765, após o prazo disposto no CPC, que é peremptório. Portanto, resta evidente sua intempestividade. Registre-se que, nos termos da Lei no 11.419/2006, art. 4o, §§ 3o e 4o, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, iniciando-se os prazos processuais no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. No mais, a apelação também não deve ser conhecida, pois dissociada dos fundamentos da r. sentença, de maneira que não atende ao pressuposto da impugnação especificada exigida no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, cotejando os argumentos deduzidos no recurso, infere-se que não há correlação lógica entre apelação e sentença, uma vez que o apelante tratou de questões completamente alheias ao julgado. No caso, o processo foi extinto sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, em sua razões recursais, o apelante: a) se insurge contra a não realização de prova pericial para averiguar as parcelas cobradas no contrato; b) pleiteia sua manutenção na posse do bem até o trânsito em julgado da ação; c) sustenta a nulidade de leilão realizado sem a intimação do devedor; d) alega que deve haver a descaracterização da mora em razão das cobranças ilegais praticadas pelo Banco; e e) se insurge contra a capitalização dos juros, temas sem qualquer ligação com as razões postas na r. sentença. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, ante a sua manifesta intempestividade e por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator